Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727196-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EXTINTA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Plano de saúde coletivo de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Reajuste: não se mostra abusivo, sendo motivado pela necessidade de reequilíbrio e sustentabilidade, com base em estudos atuariais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 436 e 437, ambos do CPC, alegando que não teria sido intimada especificamente para se manifestar acerca de documentos juntados aos autos pela recorrida, ensejando cerceamento de defesa; b) artigos 187, 422 e 429, todos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, são abusivos os reajustes promovidos pela GEAP. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID Num. 31591501 - Pág. 22). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334; EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923; e GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, OAB/DF 36.545. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 436 e 437, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, nesse aspecto, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017